Tribunal: TJSP
Processo: 1003412-26.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). A Apelante, apesar de ter tido oportunidade, não se insurgiu contra a prova da contratação, limitando-se a alegar a abusividade e ilegalidade da conduta do Apelado. Como é cediço, a contratação de reserva de margem

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). A Apelante, apesar de ter tido oportunidade, não se insurgiu contra a prova da contratação, limitando-se a alegar a abusividade e ilegalidade da conduta do Apelado. Como é cediço, a contratação de reserva de margem consignável por meio de cartão de crédito é permitida, tratando-se de hipótese prevista no art. 6o, da Lei n. 10.820/2003, alterado pela Lei n. 13.172/2015. Não há qualquer ilícito no caso, pois a margem consignável é uma garantia para o agente financeiro do recebimento de seu crédito, não se tratando de venda casada. Além disso, a Apelante não comprovou que foi induzida a erro ou que houve falha na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia, não obstante a incidência das normas consumeristas, em especial, pela utilização dos valores que lhe foram disponibilizados e das incontroversas transações realizadas por meio do cartão de crédito fornecido. Ademais, inexiste a prova de que o Apelado tenha realizado cobrança em duplicidade em relação ao valor específico da margem consignável. Em suma, a relação jurídica está comprovada e a Reserva de Margem Consignável contratada não é ilegal. Razão pela qual, inexiste qualquer obrigação do Apelado em reduzir a margem consignável nem há ilícito a ser indenizado. De rigor, portanto, a manutenção da improcedência da ação. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003412-26.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante FRANCISCA
NEUSA GUERREIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003412-26.2020.8.26.0161 -Voto no
2
VOTO No: 29434
APEL.No: 1003412-26.2020.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA (2a VARA CÍVEL)
APTE. : FRANCISCA NEUSA GUERREIRO (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BMG S/A
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
PEDIDOS
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
E
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC). A Apelante, apesar de ter tido
oportunidade, não se insurgiu contra a prova da contratação,
limitando-se a alegar a abusividade e ilegalidade da conduta do
Apelado. Como é cediço, a contratação de reserva de margem
consignável por meio de cartão de crédito é permitida, tratando-
se de hipótese prevista no art. 6o, da Lei n. 10.820/2003,
alterado pela Lei n. 13.172/2015. Não há qualquer ilícito no
caso, pois a margem consignável é uma garantia para o agente
financeiro do recebimento de seu crédito, não se tratando de
venda casada. Além disso, a Apelante não comprovou que foi
induzida a erro ou que houve falha na prestação do serviço,
ônus que lhe incumbia, não obstante a incidência das normas
consumeristas, em especial, pela utilização dos valores que lhe
foram disponibilizados e das incontroversas transações
realizadas por meio do cartão de crédito fornecido. Ademais,
inexiste a prova de que o Apelado tenha realizado cobrança em
duplicidade em relação ao valor específico da margem
consignável. Em suma, a relação jurídica está comprovada e a
Reserva de Margem Consignável contratada não é ilegal.
Razão pela qual, inexiste qualquer obrigação do Apelado em
reduzir a margem consignável nem há ilícito a ser indenizado.
De rigor, portanto, a manutenção da improcedência da ação.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCA NEUSA GUERREIRO nos autos da “AÇÃO DE
RESSARCIMENTO C/C INDENIZATÓRIA”, movida em face de BANCO BMG
S/A, cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes, nos moldes da
sentença de fls. 255/256, da qual se adota o relatório, integrada pela decisão
de fl. 265, ambas do Juiz ANDRE PASQUALE ROCCO SCAVONE.
Inconformada, a Apelante alega, em síntese, que: a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003412-26.2020.8.26.0161 -Voto no
3
houve a abusiva contratação de cartão de crédito com margem consignável; b)
buscou os serviços do Apelado para a aquisição de empréstimo na modalidade
consignada, mas foi vítima de uma prática abusiva que lhe impôs o ônus de
um cartão de crédito, que elevou sua margem de consignação; c) o Apelado
cobrou em duplicidade o valor da margem consignável; d) houve abuso
contratual praticado pelo Apelado; e) deve ser ressarcida pela cobrança em
excesso; f) faz jus à indenização pelo danos morais suportados pela conduta
abusiva do Apelado (fls. 268/279).
Anoto que o recurso deixou de ser preparado em razão
dos benefícios da gratuidade processual concedidos à Apelante (fl. 110).
O Apelado apresentou suas contrarrazões recursais às
fls. 283/294.
Por fim, destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a
quo para este Tribunal de acordo com o § 3o, do art. 1.010, do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo contido no apelo, a
sentença não merece reparo.
Com efeito, a própria Apelante trouxe prova que
efetivamente contratou o serviço impugnado, juntando cópia do termo de
adesão firmado entre as partes (fls. 99/104).
Além disso, há comprovação de que os valores foram
disponibilizados à Apelante em razão de referida contratação, por meio dos
saques indicados nos documentos de fls. 136/137 e das incontroversas
transações realizadas por meio do cartão de crédito fornecido (fls. 151/203).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003412-26.2020.8.26.0161 -Voto no
4
No caso em tela, a Apelante não se insurgiu contra a
prova da contratação, apenas se limitou a alegar a abusividade e ilegalidade
da conduta do Apelado.
Como é cediço, a contratação de reserva de margem
consignável por meio de cartão de crédito é permitida, tratando-se de hipótese
prevista no art. 6o, da Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 13.172/2015
Não há qualquer ilícito no caso, pois a margem
consignável é uma garantia para o agente financeiro do recebimento de seu
crédito, não se tratando de venda casada.
Além disso, a Apelante não comprovou que foi induzida a
erro ou que houve falha na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia, não
obstante a incidência das normas consumeristas, em especial, pela
incontroversa utilização dos valores que lhe foram disponibilizados.
Ademais, inexiste a prova de que o Apelado tenha
realizado cobrança em duplicidade em relação ao valor específico da margem
consignável.
Isto porque, dos apontamentos indicados pela Apelante é
possível observar que o Apelado considerou nas faturas de cobrança do
cartão de crédito que o valor específico da margem consignável já estava
quitado e o não acresceu no total devido em cada mês.
Em suma, a relação jurídica está comprovada e a
Reserva de Margem Consignável contratada não é ilegal.
Razão pela qual, inexiste qualquer obrigação do Apelado
em reduzir a margem consignável nem há ilícito a ser indenizado.
Neste sentido, destaco:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003412-26.2020.8.26.0161 -Voto no
5
APELAÇÃO. Ação de Repetição de Indébito cumulada com
Indenização por Danos Morais. Reserva de Margem Consignável
(RMC).
Descontos
efetuados
pelo
banco
no
benefício
previdenciário da parte autora. Contratação de cartão de crédito
consignado. Crédito disponibilizado. Ilícito não verificado.
Sentença
de
improcedência.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO.
Alegação de vício de consentimento e nulidade do negócio
jurídico. Pessoa “inexperiente” e “simples”. Condições que não
fazem presumir a ocorrência de tal vício. Contrato claro em seus
termos e assinado pela autora. Sentença confirmada pelos seus
próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação no 1000405-86.2017.8.26.0369; 38a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. FLÁVIO CUNHA DA SILVA; J. 29/11/2017) (Grifei)
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com o
pedido de devolução dobrada de valores e de indenização por danos
morais
Demonstração da contratação de cartão de crédito
consignado
Termo de adesão que disponibiliza informações
adequadas e claras sobre o produto/serviço contratado,
observando o art. 6.o, III, do Código do Consumidor

Inocorrência de venda casada
Aquisição do cartão de forma
separada, formalizado por instrumento próprio Legalidade dos
descontos a título de reserva de margem consignável pela
utilização do cartão
Recurso não provido. (TJSP; Apelação no
1000337-77.2017.8.26.0615; 38a Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz
CÉSAR PEIXOTO; J. 06/12/2017) (Grifei)
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS - Contratação de Cartão de
Crédito com Reserva de Margem Consignada - Comprovação,
pelo réu, de solicitação/autorização da autora, tendo sido emitido
cartão de crédito - Conduta do banco que se revela regular, no
caso dos autos, diante da comprovação da contratação expressa
e ausência de qualquer vício de consentimento, sendo claros os
termos do pacto - Crédito disponibilizado - Art. 6o da Lei no
10.820/03, com redação dada pela Lei no 13.175/2015 - Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003412-26.2020.8.26.0161 -Voto no
6
de improcedência mantida - Ratificação do julgado - Possibilidade -
Art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo -
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
no
1000706-26.2017.8.26.0145; 38a Câmara de Direito Privado; Rel.
Des. SPENCER ALMEIDA FERREIRA; J. 29/01/2018) (Grifei)
De rigor, portanto, a manutenção da improcedência da
ação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, nos termos do § 11, do art. 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em favor do Apelado em 5%
(cinco por cento), fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, observando-se, contudo, o § 3o, do art. 98, do mesmo
Codex.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator